Tribunal: TJDFT
Processo: 0702454-85.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. CONTRACEPTIVO ESSURE. RETIRADA. LAUDO MÉDICO E EXAMES. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. 1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelo Ministério Público e pela parte autora contra a sentença que extinguiu o processo, no qual se pleiteia a condenação do réu a custear, em rede hospitalar privada ou pública, com profissionais especializados, a realização de procedimento cirúrgico de retirada de contraceptivo ESSURE.
2. Não estão presentes, em análise perfunctória, os requisitos para a concessão da antecipação da tutela. Não há elementos que evidenciem a omissão do Poder Público em promover a retirada do contraceptivo e, ademais, é necessário oportunizar o contraditório.
3. Não obstante o Natjus tenha declinado da análise dos documentos colacionados pela autora, como exames e relatório médico, por entender ser necessária a perícia, tal manifestação não é vinculante, e, à toda evidência, a análise do relatório médico e demais documentos, como os exames realizados pela autora, não demandam realização de perícia. Desse modo, não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Há elementos nos autos hábeis a formar o convencimento do magistrado, tais como o relatório médico e exames, além do noticiado problema que o dispositivo vem causando às mulheres que o implantaram e, por outro lado, o Distrito Federal, caso entenda, pode apresentar laudo técnico para infirmar a pretensão da autora/recorrente. Preliminar de Competência dos Juizados Especiais acolhida.
4. RECURSOS CONHECIDOS e PROVIDOS EM PARTE. Sentença anulada, para declarar a competência do juízo de origem para processar e julgar a ação.
5. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.